Tribunal: TJPA
Processo: 0810568-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810568-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ARTIGO 121, §2º, V C/C ARTIGO 14, II, C/C ARTIGO 157, §2º, II E V, E ARTIGO 213, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

PRISÃO PREVENTIVA. DA AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AMPARO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. INCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
garantia da ordem pública
visa
assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
, bem como a
reprovação social do crime
;

2. Em relação à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que
a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática
(AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020);

3.
Não é o caso de aplicação de medidas diversas da prisão, vez que estas não são suficientes para acautelar a ordem pública;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecido e denegado, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e encerrada aos dois dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos do processo nº
0003908-51.2018.8.14.0040
.

Alega inicialmente a
prevenção da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouvêia dos Santos
, indicando os autos de Habeas Corpus nº 0802510-54.2021.8.14.0000 e o Habeas Corpus nº 0812398-81.2020.8.14.0000 (Ação Penal nº 0003908-51.2018.8.14.0040), requerendo a remessa dos autos a relatora preventa para análise do
writ
.

Suscita, constrangimento ilegal, porque
falta de

fundamentação idônea da decisão prisional
- decisão baseada na gravidade abstrata do delito – fundamentação genérica – considerando a imputação e a conduta típica em si para manutenção da prisão preventiva.

Argumenta sobre a desnecessidade da prisão preventiva e o cabimento de
medidas cautelares diversas da prisão
para resguardar a ordem pública e assegurar eventual e futura aplicação da lei penal.

Por tais razões, requer liminar e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo. Requereu ainda, sua intimação para sustentar oralmente.

Em 30.09.2021, indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações a autoridade coatora, e após ao parecer ministerial.

Prestadas as informações, na data de 04.10.2021, a autoridade coatora esclareceu (ID):

“(...) A) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

O paciente é acusado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, V c/c art. 14, II, c/c art. 69 c/c art. 213, c/c art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, todos do CP, tendo como vítima FÁTIMA CARVALHO DE ALMEIDA. Narra a denúncia que na data e horário acima mencionados, a vítima FÁTIMA CARVALHO DE ALMEIDA teve a sua motocicleta HONDA BIZ 125, cor branca, Placa QDM5904, roubada enquanto ela estava pilotando o veículo na Rua São João Batista, esquina com a rua Daniela Perez, Bairro Guanabara, momento em que foi fechada por um veículo GOL, cor prata placa OFU-1341, sendo que um indivíduo pardo, forte, com aproximadamente 1,65m, lábios finos, sotaque paraense, bermuda branca e camiseta vermelha, desceu do carro com uma arma em punho e anunciou o assalto. Consta ainda da inicial acusatória a informação de que o réu ordenou que a vítima entrasse no veículo GOL, sendo que a sua motocicleta foi conduzida por outro indivíduo. Relata o representante do MP que a vítima teria tentado fugir, mas o veículo somente abria as portas pelo lado de fora. Nisso, os criminosos teriam passado a seguir em direção à VS10 e fizeram uma breve parada, ocasião na qual a vítima jogou o alarme da sua motocicleta no chão. Pouco tempo depois o alarme da motocicleta começou a apitar e o criminoso que pilotava a moto desceu com a arma em punho e entrou no carro onde a vítima se encontrava, apontou a arma para a sua cabeça e exigiu que ela entregasse o alarme da motocicleta, sob pena de ceifar a sua vida.

Diante disso, a vítima argumentou que o alarme poderia ter caído no primeiro ponto onde pararam, retornando os agentes até o local, no qual encontraram o referido objeto. Momentos depois os indivíduos teriam parado na Vila Cajazeira quando mandaram a vítima descer do carro e passaram a lhe agredir, batendo em sua cabeça, dando coronhadas, jogando-a no chão e desferindo chutes. Além disso, a vítima era o tempo todo ameaçada de morte porque havia visto o rosto dos agentes. Soma-se a isso o fato de que o agente que portava a arma de fogo colocou o instrumento sobre a cabeça da vítima e a constrangeu a tirar a blusa, momento em que apalpou os seus seios de forma contínua e lasciva. Consta da denúncia a informação de que, em determinado momento, o agente que estava com a arma de fogo deixou apenas uma munição no tambor da arma e disse: “VAMOS VER SE VOCÊ É UMA MULHER DE SORTE”, vindo a acionar o gatilho por três vezes, restando caracterizado a chamada roleta russa. Depois disso, a vítima teria conseguido empreender fuga para dentro de um matagal, onde ficou escondida enquanto os agentes a procuravam. Quando percebeu que eles haviam ido embora ela andou 5km em busca de socorro. Após o ocorrido, o marido da vítima passou a diligenciar em busca de imagens que pudessem auxiliar na solução do crime, dirigindo-se à loja de materiais do Fábio, momento no qual o acusado RAIMUNDO NONATO chegou e a ofendida o reconheceu como um dos agentes que praticou o crime narrado na inicial. Com isso, o esposo da vítima tentou segurar o denunciado, mas ele empreendeu fuga e depois colocou o seu veículo para venda na concessionária PARAVEL, cujo proprietário disse que o indivíduo tinha muita pressa na venda do automóvel. A persecução extrajudicial se originou com a abertura de Inquérito Policial por Portaria (id 28150248), na qual foram ouvidas as testemunhas e a vítima, bem como foram realizadas as diligências necessárias para a elucidação do caso.

a) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

O agente foi preso em 29/11/2019 (id 28150248 - Pág. 56), na comarca de Pacajá, mediante cumprimento de mandado de prisão.

Os motivos da prisão do acusado foram expostos na decisão que decretou a Prisão preventiva (id 28150250 fls. 277), segundo a qual se tornou imperiosa a segregação do denunciado, uma vez que, ao se evadir do distrito da culpa, teria se furtado à obrigação de comparecer aos atos processuais, para o regular andamento do processo, oferecendo risco à conveniência da instrução criminal e à garantia da ordem pública. Além disso, a gravidade do delito justifica a segregação cautelar, como forma de manter a paz social, impedindo que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal.

b) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

O paciente possui certidão de antecedentes criminais nos autos, constando a existência da seguinte ocorrência, além do presente feito: Proc. 0009849.55.2019.814.0040 (art. 33, caput, da Lei antidrogas)

C) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado (id 28150248), cujo mandado de prisão foi cumprido em 29/11/2019 (id 28150248 - Pág. 56).

A denúncia foi recebida em 15/01/2020, inaugurando a persecução judicial (id 28150249 - Pág.1). A instrução criminal se encerrou em 11/11/2020.

O paciente permaneceu segregado durante toda a instrução processual, sentença de pronúncia proferida dia 28 de julho de 2021, publicada no diário oficial dia 03/08/2021 edição n°. 7196/2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento

A defesa do réu recorreu da sentença, estando o feito aguardando a apresentação das contrarrazões. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

Na data de 14.10.2021, o causídico Dr. Mário William Couto (OAB/PA 17.153),
renunciou ao pedido de sustentação oral (ID 6720930)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Acato
o pedido de renúncia de sustentação oral, intentado a ID 6720930.

Cumpre inicialmente informar que, houve equívoco do causídico ao apontar como preventa a
Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouvêia dos Santos, em razão
do Habeas Corpus nº 0802510-54.2021.8.14.0000 e Habeas Corpus nº 0812398-81.2020.8.14.0000.

A um porque, o Habeas Corpus nº 0802510-54.2021.8.14.0000, ao qual a defesa faz referência, não guarda conexão com o presente
writ
, pois se trata de paciente e crime diverso.

A dois porque o Habeas Corpus nº 0812398-81.2020.8.14.0000, com mesma Ação Penal deste, foi por mim julgado em 09.02.2021, tendo sido denegada a ordem,
restando esta Relatora como preventa do Habeas Corpus em comento
.

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
inexistência de fundamentação idônea para a medida constritiva
.

E, por fim, o
direito de responder ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas no art. 319, incisos, I, II, III, IV, V e X, do CPPB
.

Conforme se extrai dos autos, o ora paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos no
artigo 121, §2º, V c/c artigo 14, II, c/c artigo 157, §2º, II e V, e artigo 213, ambos do Código Penal
.

No que tange à
aventada ausência dos pressupostos ensejadores da medida extrema e fundamentação idônea da preventiva
, vislumbro que
a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública
, levando em conta as
circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional
, acerca da
elevada reprovabilidade do delito
e pelo
modus operandi

da ação criminosa
, o que merece maior repressão estatal, considerando também que embora o acusado não registre antecedentes, a conduta praticada pressupõe que ele, em liberdade, poderá cometer novo ilícito.

Colaciono a decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva:

“(...) Analisando, de ofício, a situação processual do denunciado RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA, verifico que há a necessidade da manutenção da prisão, visto que persiste a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Como acima exposto, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312, caput). O crime atribuído ao denunciado está previsto na modalidade dolosa e a pena máxima privativa de liberdade em que é sancionado supera a 04 (quatro) anos (art. 121, § 2º, V c/c art. 14, II, c/c art. 213, c/c art. 157, todos do CP).

A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de delito de tentativa de homicídio em concurso com os crimes de estupro de roubo.

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais; (...)”.

Preceitua o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada
quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

É cediço que a prisão provisória de natureza eminentemente cautelar, a preventiva, só deve ser adotada quando se mostrar extremamente necessária e satisfeitos os pressupostos do
periculum in mora
e o
fumus boni juris
.

In casu
, há indícios de autoria do requerente em crime de natureza grave, com a participação de outros réus.

Conforme informações do Juízo
a quo
, o paciente teria abordado a vítima que estava em sua motocicleta, ordenando que a mesma entrasse em seu veículo, sendo que sua moto foi conduzida por um corréu. Após isso, o ora requerente e demais acusados seguiram em direção a Vila Cajazeira, também no município de Parauapebas, momento em que fizeram a ofendida descer do veículo e passaram a agredi-la com chutes, coronhadas, e ameaçando-a de morte. O agente que portava a arma de fogo colocou o instrumento na cabeça da vítima e a constrangeu a tirar sua blusa, em seguida apalpou seis seios de maneira lasciva. Realizou ainda, o que popularmente chamam de “roleta russa”, ou seja, colocou uma munição no tambor da arma, disse a ela: “VAMOS VER SE VOCÊ É MULHER DE SORTE”, e realizou três disparos.

Sobre a
prisão preventiva
, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Assim, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal,
não sendo a prisão carente de requisitos ou fundamentação
, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para
garantia da ordem pública
.

A
garantia da ordem pública
visa
assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
, bem como a
reprovação social do crime
.

A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que
o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato
. Nesse sentido:

“(...)
7. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

8. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstram ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, quais sejam, as ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar.

9. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.

10. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 11. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 464.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 15/2/2019). Grifo nosso

Verifico que o
periculum libertatis
está evidenciado, pois observo que a medida extrema foi imposta tendo como fundamento, em primeiro lugar, o fato de que o recorrente utilizou a arma de fogo para trazer temor a vítima, realizando “roleta russa” supostamente praticada pelo recorrente e corréu, bem como o fato de ter sido violada em sua intimidade, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social.

Em relação à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que
a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática
(AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).

Com isso,
é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos
: a)
inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19
; b)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
; e c)
exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social
(AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020), o que não ocorreu no caso em apreço.

Ora, ao mesmo tempo em que se deve preservar os direitos básicos dos presos, não se pode deixar de lado
a legítima e preponderante necessidade de afastá-los do convívio social, com o propósito de também salvaguardar os interesses maiores da sociedade, consciente de que “
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
” (art. 144, CR/88).

Ademais,
não é o caso de aplicação de medidas diversas da prisão, vez que estas não são suficientes para acautelar a ordem pública
.

A prisão preventiva foi decretada de modo escorreito, com
fundamentos concretos diante dos fatos
, evidenciando a
necessidade de garantia da ordem pública
, não havendo razão para sua revogação,
pois presentes os requisitos da custódia preventiva
, em estrita obediência com o que dispõe o art. 312 do CPP,
o que impede a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Por derradeiro, em que pese especificamente a aplicação dos incisos
I, II, III, IV, V e X, do art. 319, do CPPB
,
convém salientar mais uma vez que, se não bastasse a
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença de requisito justificador da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado tal benesse
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2021